Tribunal: TJBA
Processo: 8000813-07.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000813-07.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:
GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO registrado(a) civilmente como GILSON CERQUEIRA SANTOS FILHO, THAMIRES SIMOES SILVA, MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como MATHEUS OLIVEIRA SANTOS DE ALMEIDA

APELADO: NAJARA DE LIMA LEAL DAMIAO

Advogado(s)
:
ELISANDRA GUSTAVO DOS SANTOS LINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA ROBUSTA
E DE PLANILHA DE CÁLCULOS
.
DESNECESSIDADE
DE PERÍCIA
CONTÁBIL
. RECURSO
DESP
ROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, sob o fundamento de que o executado não apresentou planilha discriminada nem demonstrou tecnicamente os supostos erros nos cálculos. O recorrente requereu a realização de perícia contábil. O recorrido suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em verificar se o recurso impugnou especificamente o os fundamentos da sentença; se a alegação de excesso de execução, desacompanhada de demonstrativo discriminado e fundamentação técnica, é suficiente para ensejar a realização de perícia contábil e, eventualmente, a revisão dos cálculos homologados.

III. Razões de decidir

3. A
preliminar de inadmissibilidade do recurso não prospera, porquanto, o recorrente expressou as razões do seu inconformismo com a sentença, especificamente na alegada necessidade de perícia contábil.

4.
O art. 535, § 2º, do CPC permite ao executado alegar excesso de execução, exigindo, porém, a indicação do valor correto e a apresentação de demonstrativo de cálculo.

5. O apelante limitou-se a indicar valor divergente (R$ 214.874,18), sem apresentar planilha ou metodologia que justificasse sua alegação.

6. Jurisprudência consolidada impõe o ônus de demonstrar, de forma clara e precisa, os erros apontados, sob pena de rejeição da impugnação.

7. A perícia contábil é prescindível quando os cálculos seguem fielmente os parâmetros da sentença, realizados com base em sistema confiável.

8. A mera discordância quanto aos valores, sem fundamentação técnica, não enseja a instauração de nova instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1.
a preliminar de inadmissibilidade do recurso não prospera, porquanto, o recorrente expressou as razões do seu inconformismo com a sentença, especificamente na alegada necessidade de perícia contábil.

2. A alegação de excesso de execução exige fundamentação técnica robusta e apresentação de demonstrativo discriminado do valor que o executado entende devido.

3. Não demonstrado excesso manifesto nem apresentada planilha alternativa, é indevida a determinação de perícia contábil."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 535, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 0342313-60.2023.8.13.0000; TJ-DF, AI nº 0749779-13.2020.8.07.0000.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
8000813-07.2021.8.05.0076,
em que é apelante
MUNICÍPIO
DE ENTRE RIOS
e apelada
N
AJARA DE LIMA LEAL DAMIÃO – ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO
Relator

Procurador(a) de Justiça